Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formulado por Paulo Tarciso Okamotto no qual requer a extensão, em seu favor, da decisão que determinou a suspensão, em relação ao reclamante original, da Ação Penal 1017822-67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”), em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.



    O requerente afirma, preambularmente, que



    “Deflui da r. decisão proferida em 14 de setembro de 2021, que determinou a suspensão da ação originária, o reconhecimento da imprestabilidade dos elementos de informação decorrentes do Acordo de Leniência da Odebrecht (processo n.º 5020175-34.2017.4.04.7000), que constitui o mesmo substrato fático que serviu de apoio tanto para a peça acusatória da Ação Penal n.º 1033115- 77.2021.4.01.3400/DF (Caso ‘Sede do Instituto Lula’), quanto para a peça acusatória da Ação Penal n.º 1017822-67.2021.4.01.3400 (Caso ‘Doações ao Instituto Lula’). 



    [...]



    Pois bem. No dia 27 de janeiro de 2023, quase um ano após o julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma e sem que tenha ocorrido qualquer fato novo, o DD. Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de Brasília proferiu r. decisão (doc. 02) determinando o prosseguimento da Ação Penal n.º 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso ‘Doações ao Instituto Lula’, antiga APN 5044305- 83.2020.4.04.7000) em relação aos demais corréus, o que atinge o ora REQUERENTE. 



    Considerando-se que a r. decisão proferida em 14 de setembro de 2021 determinou a suspensão da referida ação penal, com fundamento na imprestabilidade dos elementos de informação que subsidiam a denúncia contra o RECLAMANTE – os quais igualmente servem de substrato para a acusação lançada contra o REQUERENTE –, é patente que a r. decisão proferida em 27 de janeiro de 2023 pelo DD. Juízo a quo, nos autos da Ação Penal n.º 1017822-67.2021.4.01.3400 (Caso ‘Doações ao Instituto Lula’), materializa perigo de iminente dano processual irreparável ou de difícil reparação ao REQUERENTE. Isto porque, como demonstrado, foi determinada a retomada da persecução penal em feito cuja denúncia está instruída com elementos de informação manifestamente imprestáveis.” (doc. eletrônico 1.278, fls. 2-4, grifo no original).



    Na sequência, aduz o seguinte:



    “Veja-se que a denúncia (doc. 03) lançada contra o REQUERENTE na Ação Penal n.º 1017822-67.2021.4.01.3400 (Caso ‘Doações ao Instituto Lula’, antiga APN 5044305-83.2020.4.04.7000), que tramita perante a 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, propõe que ele, o então ex-presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, ANTONIO PALOCCI FILHO, HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO e ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR supostamente teriam cometido, em 4 (quatro) oportunidades, em concurso material, o delito previsto pelo art. 1º c.c. o art. 1º, § 4º, ambos da Lei n.º 9.613/98. 



    Sustenta a denúncia que, em 16/12/2013, 31/01, 05/03 e 31/03/2014, em conluio e unidade de desígnios, os corréus teriam dissimulado a origem, disposição, movimentação e propriedade de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), valor que seria proveniente, direta e indiretamente, dos crimes de organização criminosa, cartel, fraude à licitação e corrupção praticados pelos executivos do Grupo Odebrecht e por LULA em detrimento da Administração Pública Federal, mais precisamente a Petrobras. 



    Ainda de acordo com a denúncia, a dissimulação teria ocorrido mediante a realização de 4 (quatro) repasses de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. ao Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, pois, embora tenham sido realizados sob o signo de doações formais, ‘os valores de tais repasses foram debitados do crédito ilícito de propina contabilizado na Planilha Italiano, mais especificamente da subconta denominada amigo’. 



    Por fim, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que as anotações feitas na suposta planilha ‘programa especial italiano’, aí incluída uma subconta de título ‘amigo’, diriam respeito ao pagamento de vantagens indevidas, que, em meados de 2010, último ano do Governo Lula, teriam sido acertadas entre Marcelo Odebrecht e ANTONIO PALOCCI, fato que seria do conhecimento tanto do então ex-presidente LULA quanto do ora REQUERENTE, assim como a natureza ilícita dos créditos acertados na referida planilha, que seriam uma ‘retribuição de todos os auxílios feitos à ODEBRECHT pelo governo até 2010, decorrentes de contratos com a PETROBRAS’. 



    Como se vê, a denúncia ofertada contra o REQUERENTE e contra o RECLAMANTE, no âmbito da Ação Penal n.º 1017822-67.2021.4.01.3400 (Caso ‘Doações ao Instituto Lula’), está apoiada nos elementos de informação obtidos a partir do Acordo Global de Leniência celebrado pela Odebrecht, notadamente quando faz referência à chamada ‘planilha italiano, subconta amigo’, que diz respeito ao famigerado sistema Droysius. 



    Em suma, os fundamentos que ensejaram a concessão de medida liminar na r. decisão proferida em 14 de setembro de 2021, assim como aqueles contidos no v. acórdão do Agravo Regimental julgado pela Segunda Turma em 18 de fevereiro de 2022, não são motivos de caráter exclusivamente pessoal, porquanto o comprometimento da cadeia de custódia e da higidez técnica do Acordo de Leniência da Odebrecht (e dos elementos de informação oriundos de tal pacto de cooperação) é uma questão de natureza objetiva, logo, socorre ao REQUERENTE.” (doc. eletrônico 1.278, fls. 5-8).



    Ao final, formula os seguintes pleitos:



    “Desta feita, face ao reconhecimento, na r. decisão de 14 de setembro de 2021, da imprestabilidade dos elementos de informação obtidos a partir do Acordo Global de Leniência celebrado pelo Grupo Odebrecht e da necessidade de suspender, cautelarmente, a Ação Penal n.º 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso ‘Doações ao Instituto Lula’), que tramita perante a 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, até ulterior deliberação, em virtude de ser oriunda do referido substrato fático, requer-se, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da referida medida ao REQUERENTE. No mérito, em virtude de a denúncia ofertada contra o REQUERENTE se ancorar nos mesmos elementos informativos utilizados contra o RECLAMANTE, cuja cadeia de custódia e higidez técnica já foi reconhecida como inapelavelmente comprometida – conforme v. acórdão proferido pela Segunda Turma, que, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, manteve r. decisão monocrática de V. Exa., por meio da qual foi concedido habeas corpus de ofício, declarando-se a imprestabilidade, quanto ao RECLAMANTE, dos elementos de informação obtidos a partir do Acordo de Leniência do Grupo Odebrecht, bem como de todos os demais que dele decorrem, relativamente à Ação Penal n.º 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’) –, requer-se, com base no art. 580, do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da referida decisão, determinando-se, quanto ao REQUERENTE, o trancamento do processo n.º 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso ‘Doações ao Instituto Lula’), que tramita perante a 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.”(doc. eletrônico 1.278, fl. 9). 



    É o relatório.



    Bem examinado o pleito subscrito pelo requerente, relembro, de início, que, em decisão de minha lavra, determinei, cautelarmente, a suspensão das Ações Penais (i) 5005363-41.2020.4.04.7000 (Petrópolis x Odebrecht), até então em trâmite na 6ª Vara Federal de São Paulo/SP, e (ii) 5046672- 17.2019.4.04.7000 (Navios-sonda), em tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, movidas contra Walter Carvalho Marzola Faria, a qual transitou em julgado, sem que houvesse interposição de qualquer recurso (certidão eletrônica 977).



    Depois, concedi, incidentalmente, ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para declarar a imprestabilidade, quanto ao supracitado Walter Carvalho Marzola Faria, dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, relativamente às ações penais suspensas (doc. eletrônico 1.028). 



    Mais tarde, sobreveio a perda superveniente do objeto do pedido formulado pelo reclamante, inclusive, com a aquiescência da Procuradoria-Geral da República, tendo em vista o trancamento das referidas ações penais por decisão do Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Pet. 8.193/DF (doc. eletrônico 1.085).



    Passando, agora, ao exame do presente pedido, reproduzo abaixo, para fins de confronto, trechos da decisão proferida nos autos desta reclamação quanto à imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do supracitado Acordo de Leniência, verbis:



    “Com a juntada do material aos presentes autos, documentado em 13 relatórios técnicos elaborados por perito indicado pela defesa, foi possível constatar que, efetivamente, ocorreram inúmeras tratativas com autoridades, entidades e pessoas estrangeiras a respeito da documentação pleiteada pela defesa, tudo indicando que passaram ao largo dos canais formais, quer dizer, que teriam acontecido à margem da legislação pertinente à matéria. 



    Verificou-se, ademais, que a própria cadeia de custódia e a higidez técnica dos elementos probatórios obtidos pela acusação por meio dessas tratativas internacionais encontrava-se inapelavelmente comprometida, conforme é possível deduzir de exaustiva documentação encartada nos autos desta reclamação. A título de exemplo, transcrevo abaixo trecho de uma das mensagens, de 15/2/2018, obtidas ao longo da Operação Spoofing, no qual consta que parte do material destinado à perícia - cujo acesso vem sendo reivindicado pela defesa - teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Confira-se:



    [...]



    Salta à vista que, quando o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência do ex-juiz Sérgio Moro para o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva, reconheceu também, implicitamente, a incompetência dos integrantes da força-tarefa Lava Jato responsáveis pelas investigações e, ao final, pela apresentação da denúncia. De qualquer modo, rememoro que a própria Corregedora-Geral do MPF decidiu instaurar sindicância para apurar a regularidade e a legitimidade da produção e utilização dos elementos probatórios discutidos nesta reclamação, o que retira deles qualquer credibilidade para embasar a acusação manejada contra o reclamante” (doc. eletrônico 987, grifei).



    No que toca à nulidade das investigações conduzidas pela extinta força-tarefa, recordo que a Segunda Turma do STF, em julgamento datado de 18/2/2022, ratificou a supracitada decisão, em conformidade com a ementa abaixo transcrita:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE-SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias.



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação.



    III- Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação.



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante.



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida.



    VI - Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando-se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória.



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 (caso ‘Sede do Instituto Lula’), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento” (grifei)



    Este julgado também transitou em julgado (doc. eletrônico 1.025.)



    Anoto, ainda, que, quanto aos pleitos envolvendo as extensões concedidas a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho e Paulo Skaf, novamente, pelos mesmos fundamentos de fato e de direito contaminantes da prova obtida a partir do Acordo de Leniência da Odebrecht, determinei o trancamento das Ações Penais 0600110- 17.2020.6.26.0001 e 0600025-31.2020.6.26.0001, ambas em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo. Esses comandos, assim como todos os anteriores, novamente transitaram em julgado, à míngua de qualquer insurgência da Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 1.293).



    Pois bem. No caso sob exame, Paulo Tarciso Okamotto requer a extensão da decisão que determinou a suspensão da Ação Penal 1017822-67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”), em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, em razão da decisão do último dia 27de janeiro, na qual, sem que tenha ocorrido nenhum fato novo, aquele Juízo determinando o prosseguimento da ação penal sob exame em relação aos demais corréus, dentre eles, o ora requerente.



    Como tenho afirmado em diversas oportunidades, para tornar possível o deferimento de qualquer pedido de extensão em reclamação constitucional ajuizada perante o STF, os atos questionados



    “[...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534/MA-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, grifei).



    É precisamente o que ocorre na espécie. Com efeito, conforme se viu anteriormente, a imprestabilidade da prova questionada pelo requerente foi atestada em decisão da Segunda Turma do STF - transitada em julgado, repita-se -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, onde os feitos ajuizados contra o reclamante original tramitavam, seja por sua manipulação inadequada, seja, ainda, por incompetência e por suspeição do magistrado oficiante. 



    Assim, tratando-se de coautoria, aplica-se ao caso justamente o art. 580, do CPP, de modo a permitir que a decisão prolatada nesta reclamação se estenda ao ora requerente, por não ter sido baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    Destaco, ademais, que o requerente responde à mesma ação penal paradigma, em curso na Justiça Federal de Brasília, cujos elementos probatórios coincidem, integralmente, com aqueles declarados imprestáveis pela Suprema Corte nos precedentes antes mencionados, apresentando, portanto, os mesmos vícios. Sim, porque, conforme deflui dos documentos acostados aos presentes autos, o Ministério Público baseou sua imputação contra o requerente, essencialmente, em elementos de convicção extraídos dos sistemas de informática denominados Drousys e My Web Day B, integrantes do chamado “Setor de Operações Estruturadas” da Odebrecht. Examine-se, a propósito, os seguintes trechos da referida peça:



    “Narrou-se, nas indicadas ações penais, o envolvimento de tais executivos com o grande esquema criminoso organizado em desfavor da Petrobras, articulado entre: i) empreiteiras unidas em cartel; ii) empregados de alto escalão da Petrobras corrompidos pelos empresários das grandes empreiteiras; iii) agentes políticos responsáveis pela indicação e manutenção no cargo dos altos diretores da Petrobras e beneficiários de parte dos valores de propina pagos em favor dos empregados da Petrobras; iv) os operadores financeiros ALBERTO YOUSSEF e BERNARDO FREIBURGHAUS, pessoas responsáveis por intermediar e concretizar as transferências de recursos aos altos funcionários da Petrobras, bem como o posterior repasse de parte da propina aos partidos políticos e agentes políticos.



    [...]



    Ademais, foi promovida a ação penal n.º 5019727-95.2016.404.7000, em que narrado que a organização criminosa operava, por ordem e com pleno conhecimento de MARCELO ODEBRECHT, uma estrutura física e procedimental específica dentro do Grupo ODEBRECHT, qual seja, o Setor de Operações Estruturadas, destinada exclusivamente ao pagamento reiterado e sistemático de vantagens indevidas, de modo a que a origem e a natureza de tais pagamentos fosse dissimulada. Em razão desse fato, foi imputada a prática do crime de pertinência a organização criminosa aos empregados da Odebrecht HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA, MARIA LUCIA GUIMARAES TAVARES, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS e aos operadores financeiros OLIVIO RODRIGUES e MARCELO RODRIGUES.



    [...]



    Assim como nos outros casos de pagamento de propina já referidos, os repasses de valores espúrios vinculados à ‘conta-corrente de propina’ mantida com ANTONIO PALOCCI também envolviam operações subsequentes de lavagem de dinheiro, realizadas com o intuito de ocultar e dissimular a origem espúria dos valores recebidos. Por se tratar de conta-corrente de propina, ao autorizar os créditos ilícitos e os débitos em tal planilha, MARCELO ODEBRECHT repassava as informações a HILBERTO SILVA, Supervisor do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht, para que coordenasse o repasse dissimulado dos valores ilícitos e mantivesse o controle dos saldos e despesas que estavam sendo concretizados a partir do caixa geral de propina da Odebrecht.



    [...]



    Segundo comprovado por trocas de e-mails realizadas à época dos fatos entre MARCELO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR e HILBERTO SILVA371, supervisor do Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, o repasse do valor em benefício do INSTITUTO LULA deu-se em decorrência de pedido formulado por LULA e encaminhado à ODEBRECHT por PAULO OKAMOTO, com a participação de ANTONIO PALOCCI.” (doc. eletrônico 801, fls. 45-121, grifei) 



    Como se vê, tanto nos precedentes ventilados, como no caso sob exame, constata-se a ocorrência do fenômeno da “contaminação” ou da “contagiosidade”, bastante conhecido no âmbito da técnica processual, que identifica, segundo Paulo Rangel, “a possibilidade de o defeito na prática do ato estender-se aos atos que lhe são subsequentes, e que dele dependam”, conforme dispõe o art. 573, §1º, do CPP (Direito Processual Penal. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 952). Vale recordar, também, por oportuna, a lição de Paulo Sérgio Leite Fernandes quanto aos consectários jurídicos dos vícios processuais insanáveis como aqueles acima evidenciados: “As nulidades absolutas não se curam. Matam o ato processual, contagiando todos os atos subsequentes’” (Nulidades no Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 27-28).



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, os quais emprestam suporte à ação penal movida contra o requerente, bem assim todos os demais adminículos probatórios que deles decorrem, encontram-se inapelavelmente maculados pela eiva de nulidade, não se prestando, em consequência, para subsidiar a acusação subscrita pelo Parquet. 



    Em face do exposto, defiro o pedido cautelar e determino a suspensão da Ação Penal 1017822- 67.2021.4.01.3400 (Caso “Doações ao Instituto Lula”), que tramita na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, em relação aos demais corréus, dentre eles, o ora requerente, até ulterior deliberação sobre o pleito por estes formulado. 



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator